Tribunal: TJMT
Processo: 1038883-10.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038883-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Exercício arbitrário das próprias razões]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AURELINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 474.664.481-00 (RECORRIDO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES EM CONCURSO MATERIAL COM O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1. PLEITO DE DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. 2. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS INTEGRADOS AO VOTO. 3. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

São aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente não apresenta gravidade
in concreto,
bem como pelos predicados pessoais abonatórios, demonstram que as cautelares mais brandas são capazes de garantir a ordem pública, especialmente não há informações nos autos de que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias em debate, sempre analisados com base na melhor doutrina e jurisprudência atualizada dos tribunais superiores.

3.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aurelino Ferreira dos Santos
foi preso em flagrante na data de
7.11.2023
, pela suposta prática do delito de
Exercício

arbitrário das próprias razões
, previsto no
artigo 345 do Código Penal, praticado em concurso material com o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, disciplinado no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

No dia seguinte,
o MM. Juiz de Direito Doutor Abel Balbino Guimarães da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT
concedeu, ao recorrido,
liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Contra essa decisão, o i. representante do Ministério Público interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
a tempo e modo pretendendo a
decretação da prisão preventiva
do recorrido, por entender que estariam presentes os
requisitos previstos nos art. 312 e do 313, ambos do CPP
(ID 195388435).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 195388446).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição (ID 202798195):

Ementa: “Recurso em sentido estrito.
Irresignação ministerial
. Art. 345 do CP e art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Objetiva-se a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, cumulada fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.
NÃO ACOLHIMENTO
. Ausência de elementos concretos suficientes a justificar a prisão preventiva. Recorrido tecnicamente primário. Circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade típica. Recorrido subtraiu os bens da vítima, mediante grave ameaça, em razão de uma dívida preexistente entre ambos, o que caracteriza o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Narra-se dos autos, que, por volta, das 15:30min, do dia
7.11.2023
,
Aurelino Ferreira dos Santos
, acompanhado de outra pessoa, ingressou no estabelecimento denominado
“Supermercadinho JS”
e solicitou, no açougue, em torno de R$800,00 em carne. Todavia, o recorrido teria afirmado ao açougueiro, de nome
Odailton,
que não pagaria pelo produto, pois teria
dívida preexistente
a ser sanada pelo estabelecimento.

Nesse momento, o açougueiro
Odailton
informou que não estava autorizado a entregar o produto nessas condições e tentou reaver as sacolas, quando estas caíram no chão e
Aurelino
lhe mostrou a arma de fogo que guardava em sua cintura,
contudo não a sacou
.

O funcionário, sem reação, afastou-se enquanto
Aurelino
pegou as sacolas e foi embora do local, mas antes de ir embora, teria dito, segundo depoimento do funcionário do estabelecimento,
"eu vou voltar e quando eu voltar, vou te matar"
.

A polícia foi acionada e, por volta das 17:05min, o suposto autor do fato
foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos crimes
de
exercício

arbitrário das próprias razões
, previsto no
artigo 345 do Código Penal praticado em concurso material com o crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, disciplinado no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003.

No dia seguinte, o MM.
Juiz de Direito Doutor Abel Balbino Guimarães
da
4ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT
concedeu ao recorrido,
liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares mais brandas, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora, seu telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) proibição de ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização do Juízo;

E é contra essa decisão, que o i. representante do Ministério Público se insurge, visando a modificação da decisão exarada.

Para isso, o
Parquet
sustenta

que estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob argumento de que o juízo singular não considerou que
“a grave ameaça com a utilização de arma de fogo de uso restrito”
e que
“não se vislumbra a possibilidade de condicionar a conversão em preventiva a um prognóstico da pena a ser cominada, pois o regime de cumprimento não é definido apenas pelo quantitativo”
, tendo em vista as penas cominas dos 02 delitos superarem 04 anos, nos termos do art. 313 do CPP.

Por derradeiro, prequestiona a matéria, requerendo o pronunciamento deste Tribunal
ad quem
de forma objetiva, expressa e fundamentada sobre o assunto.

Pois bem, verifico que a acusação apenas se limitou a utilizar, como fundamento do pedido de prisão preventiva, a
gravidade abstrata do crime
e a
cominação máxima das penas
.

Considerando o histórico do recorrido, em análise no sistema PJE, é possível notar a ausência de condenações definitivas (primário), sem ações penais ou inquéritos policiais pretéritos em curso, bem como possui vínculo de emprego ativo (ID 195388440), corroborando com os predicados favoráveis.

Ainda, há indícios que a dívida cobrada pelo suposto autor dos fatos realmente existia (ID 195388443), de modo que a grave ameaça praticada ocorreu
devido a situação excepcional
do momento e, mesmo nessa circunstância, o recorrido não apontou a arma de fogo, em nenhum momento, em direção à vítima, o sr.
Odailton
.

Portanto não há elementos suficientes que
demonstrem uma gravidade mais exacerbada
dos fatos a exigir a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto.

Nesse prisma, estando
Aurelino
em liberdade há aproximadamente 06 meses e não havendo informações de descumprimento das medidas determinadas na decisão de ID 195388428, considero inviável a pretensão do Ministério Público para se restabelecer o decreto preventivo, vez que se revelam suficientes, por ora, as medidas cautelares impostas ao recorrido, as quais,
aparentemente, não foram descumpridas até então.

Nesse sentido esta colenda Câmara Criminal:

“Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, enquanto que as minúcias que envolvem o caso sub judice evidenciam a adequação das cautelares menos gravosas, por sinal, aparentemente suficientes aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável à segregação cautelar.”

(N.U 1001100-81.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Destarte, diante das circunstâncias específicas do caso em apreciação, em que o paciente está solto há, aproximadamente, 06 meses sem que tenha reiterado a conduta criminosa ou descumprido medida cautelar diversa da prisão,
conclui-se que estão ausentes os pressupostos da prisão preventiva
–
periculum libertatis
- (art. 312, CPP), que além e tudo, tornou-se
extemporânea
.

2 – Do prequestionamento:

Por fim, o
parquet
prequestiona as matérias alegadas.

A título de prequestionamento, destaco que,
“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.”.
(N.U 1002242-70.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Assim, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional e jurisprudencial colacionada no presente recurso em sentido estrito devidamente observada
e integrada à fundamentação
deste voto, ficando, pois,
prequestionada
.

3 – Do Dispositivo

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024